Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. DEFEITOS RECORRENTES E NÃO SANADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por fabricante de veículo automotor contra sentença que julgou procedente ação de conhecimento ajuizada por consumidor, visando à rescisão de contrato de compra e venda e à condenação solidária da fabricante e da concessionária à restituição do valor pago por automóvel novo que apresentou vícios recorrentes, não sanados no prazo legal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurado vício de qualidade no veículo adquirido, apto a ensejar a rescisão contratual; (ii) estabelecer se a mora das rés na reparação do bem justifica a devolução integral do valor pago, sem abatimento por depreciação; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
O veículo apresentou defeitos desde o primeiro dia de uso, tendo sido submetido a sucessivos reparos sem solução definitiva, permanecendo por mais de 30 (trinta) dias na concessionária para conserto, em afronta ao prazo estipulado no art. 18, § 1o, do CDC.
Laudo pericial constatou falhas persistentes nos cilindros do motor, incompatíveis com o tempo de uso e que comprometem a vida útil do automóvel, recomendando intervenções adicionais (brunimento ou troca do bloco), o que confirma a inadequação do bem ao uso e sua desvalorização.
Verificada a ineficácia dos reparos e ultrapassado o prazo legal para a solução dos vícios, legítima a opção da consumidora pela rescisão contratual e restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC.
Inviável o abatimento proporcional do preço em razão do uso, pois o consumidor não pode arcar com o ônus da má prestação do fornecedor, conforme entendimento do STJ.
A frustração da legítima expectativa de aquisição de bem não configura violação à integridade psíquica da autora, possibilitando reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O vício de qualidade em veículo zero quilômetro, não sanado no prazo legal de 30 (trinta) dias, autoriza o consumidor a optar pela rescisão contratual e restituição integral do valor pago.
A existência de vício que compromete a vida útil do veículo justifica a resolução do contrato, independentemente do tempo de uso ou da quilometragem percorrida.
O abatimento proporcional do preço pelo uso do bem não se aplica quando a rescisão decorre de vício persistente não sanado, em respeito à proteção conferida ao consumidor pelo CDC.
A frustração da legítima expectativa de uso de bem essencial, em razão de defeitos não sanados, não enseja compensação por danos morais.